Tribunal: TJSP
Processo: 2002200-14.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado – Paciente e outro agente que, mediante grave ameaça, abordaram a vítima do lado externo de sua residência e dela subtraíram R$ 40.000,00, em dinheiro, fugindo em seguida – Paciente que foi submetido à prisão temporária – Alegação de inconstitucionalidade da Lei no 7.960/89 – Questão superada, ante a convolação da prisão temporária em prisão preventiva pela d.

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado – Paciente e outro agente que, mediante grave ameaça, abordaram a vítima do lado externo de sua residência e dela subtraíram R$ 40.000,00, em dinheiro, fugindo em seguida – Paciente que foi submetido à prisão temporária – Alegação de inconstitucionalidade da Lei no 7.960/89 – Questão superada, ante a convolação da prisão temporária em prisão preventiva pela d. Autoridade Judicial apontada como coatora – Pedido de revogação da prisão preventiva por falta de requisitos legais – Presença dos requisitos previstos no art. 312 do Cód. de Proc. Penal relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para impedir a reiteração de práticas delitivas – Inexistência de coação ilegal – Ordem parcialmente conhecida e denegada.